Tribunal: TJMT
Processo: 1004698-04.2023.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004698-04.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VINICIUS KAUAN BARBOSA LISBOA - CPF: 052.256.761-46 (APELANTE), AGUINELO SILVESTRE DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 085.928.206-69 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 033.320.341-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004698-04.2023.8.11.0015

APELANTE: VINICIUS KAUAN BARBOSA LISBOA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS POR ILEGALIDADE NA ABORDAGEM POLICIAL E ENTRADA EM DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE CONSERVADA. MANUTENÇÃO DO PATAMAR DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou à pena de 02 anos e 05 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade das provas obtidas a partir de suposta abordagem ilegal e ingresso indevido em domicílio; (ii) estabelecer se é cabível a redução da pena-base e a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial em via pública encontra respaldo na existência de fundada suspeita, reforçada por denúncias anônimas e monitoramento prévio realizado pela Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar, além da condução de motocicleta com farol apagado em local ermo, fato que por si só configura infração de trânsito (CTB, art. 230, XXII).

A entrada no domicílio do réu foi autorizada expressamente por ele, conforme declaração manuscrita e vídeo juntados aos autos, não havendo ilegalidade na diligência, sobretudo diante do flagrante prévio com apreensão de drogas e dinheiro em via pública.

A alegação de tortura policial não se sustenta diante da ausência de lesões constatadas em exame de corpo de delito e da inexistência de prova documental que corrobore os relatos do réu, devendo eventual apuração ocorrer em procedimento próprio.

A confissão judcial do réu, aliada aos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que realizaram a prisão, constitui conjunto probatório idôneo e suficiente para a condenação, conforme entendimento consolidado no TJMT (Enunciado Criminal nº 8).

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão da quantidade da droga e, embora reconhecida a atenuante da menoridade, esta não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

A diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas – cocaína, pasta base de cocaína e maconha –, aliada à presença de balança de precisão e à expressiva quantia em dinheiro, evidencia maior reprovabilidade da conduta e afasta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo de 2/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A apreensão de drogas em via pública, após fundada suspeita e flagrante delito, legitima a abordagem policial e autoriza o ingresso no domicílio do agente sem mandado judicial, especialmente quando há autorização expressa. 2. A inexistência de lesões constatadas em exame pericial inviabiliza o reconhecimento de tortura policial como causa de nulidade das provas, devendo eventual apuração ocorrer em sede própria. 3. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 59 do Código Penal. 4. A diversidade das drogas apreendidas, bem como os instrumentos da traficância, não autorizam a fixação do patamar máximo [2/3] da minorante do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CTB, art. 230, XXII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º; CPP, art. 157, §1º; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 112.318/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 04.06.2019; STJ, AgRg no HC 703.936/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.12.2021; TJMT, Ap. 0000500-48.2016.8.11.0091; TJMT, N.U 1007577-97.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 07.07.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004698-04.2023.8.11.0015

APELANTE: VINICIUS KAUAN BARBOSA LISBOA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por VINICIUS KAUAN BARBOSA LISBOA, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de
“02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa”
, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos – art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

A Defensoria Pública requer a absolvição do réu, alegando
“ilegalidade da busca pessoal operada mediante agressões/maus tratos e ausência de justa causa para ingresso em domicílio, o que, consequentemente, torna ilegal todas as provas decorrentes”
. Subsidiariamente, almeja o afastamento das
“circunstâncias judiciais negativas, bem como para que seja aplicada a causa de diminuição do § 4° em sua fração máxima de 2/3 (dois terços)”
, modificando
“a pena do apelante para 01 ano e 08 meses de reclusão”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004698-04.2023.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) a polícia militar recebeu diversas informações de tráfico de drogas e movimentações estranhas na rua Marupás, próximo à avenida Jacarandás. Diante disso, a ARI – Agência Regional de Inteligência começou a monitorar o local e notou que, por diversas vezes, um suspeito em uma motocicleta cinza de placa RAR-4F36 saía de dentro de um conjunto de quitinetes, na rua Marupás, nº 294, com uma sacola de mercado na mão. Apurou-se que diante das grandes suspeitas de mercancia de drogas, na data do fato, uma equipe de policiais se deslocou para as proximidades do endereço supracitado, momento em que, nas proximidades do número 294, visualizaram o denunciado saindo em uma motocicleta com o farol apagado, em um local escuro e rodeado por árvores, carregando uma sacola aparentando ser uma sacola feminina de mercado. Na ocasião, diante da fundada suspeita, os militares abordaram o indiciado, oportunidade em que notaram que a sacola que ele transportava exalava forte odor de maconha. Demonstrou-se que os policiais realizaram
busca pessoal no imputado, logrando êxito em encontrar com ele R$950,00 (novecentos e cinquenta reais) em espécie, uma chave residencial, um aparelho celular e, dentro da referida sacola de mercado, 01 (um) tablete de maconha e 10 (dez) porções grandes de cocaína.
Constatou-se que em conversa com os policiais, o denunciado comunicou que estava comercializando drogas há, aproximadamente, três meses, bem como que, naquele dia, já tinha vendido para algumas pessoas e iria sair para entregar mais entorpecentes. Além disso, confessou que dentro de sua residência havia mais drogas para comércio, autorizando a entrada dos militares no imóvel. Diante disso, os policiais se aproximaram da quitinete do imputado, de onde perceberam que vinha um forte odor de pasta base de cocaína.
No interior do imóvel, após busca domiciliar, fora localizado pelos militares, em cima da cama, 01 (uma) porção pequena de maconha, além de 16 (dezesseis) porções grandes de substância análoga a pasta base de cocaína, que estavam embaixo de uma blusa. Além disso, em uma gaveta de uma cômoda branca, foi localizado mais 01 (um) tablete médio de substância análoga a maconha, uma balança de precisão, R$1.000,00 (mil reais), sacos plásticos para embalar entorpecente e 08 (oito) porções de cocaína prontas para venda
. Conforme laudo preliminar, as drogas apreendidas em poder do denunciado, que se destinavam ao comércio, consistiram em
08 (oito) porção em cocaína, em formato de pó, totalizando 4,1 g, 26 (vinte e seis) porções de cocaína, em formato de pedras, totalizando 698,8 g (seiscentos e noventa e oito gramas e oito decigramas) e 03 (três) porções de maconha, que totalizaram 969,3 g.
(...).”

Consta que foram apreendidos: a) 698,8 gramas de pasta base de cocaína; b) 4,1 gramas de cocaína; c) 969,3 gramas de maconha; d) R$ 1.950,00 em espécie; e) 1 balança de precisão.

Encerrada a instrução processual, o juiz singular afastou a alegada violação de domicílio e condenou o réu pela prática do crime descrito na denúncia, notadamente porque ele confessou [em Juízo] que
“estava guardando a droga pra um menino”
,
verbis
:

“II.A. Da preliminar de nulidade alegada pela Defesa

De proêmio, não merece albergamento a preliminar levantada pela Defesa, haja vista a garantia da inviolabilidade do domicílio é a regra, constitucionalmente excepcionada quando houver flagrante delito, desastre, for o caso de prestar socorro, ou, ainda, por determinação judicial (art. 5º, XI, da Constituição Federal de 1988), o que se vislumbra in casu.

Vide que, após diversas denúncias de tráfico, a Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar começou a monitorar o local e notou que por diversas vezes um suspeito em uma motocicleta entrava e saía de dentro de um conjunto de quitinetes. Fato esse que, diante das grandes suspeitas de comercialização de drogas, a equipe policial foi acionada e deslocou-se até o local, de modo que quando o suspeito saía em uma motocicleta de dentro do conjunto de quitinetes, sendo este um local escuro, rodeado por árvores, a motocicleta com farol desligado, o condutor do sexo masculino estava portando uma sacola aparentando ser uma sacola feminina de mercado e que diante da fundada suspeita, foi realizado abordagem policial. Durante a abordagem foi constatado que o réu estava realizando a traficância de drogas no local, bem como após busca, ocorreu a descoberta dos entorpecentes, numerário e apetrechos elencados na cártula processual. (...)

A testemunha, Aguinelo Silvestre, Policial Militar, ouvido em Juízo, asseverou que no dia dos fatos estava de serviço juntamente com o Soldado Thiago Oliveira. Narra que a Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar fazia o monitoramento do local devido algumas denúncias registradas de que haveria comercialização de entorpecentes. Nesta ocasião, a equipe de Inteligência visualizou que em um conjunto de quitinetes que havia reiteradamente e entrada e saída de uma motocicleta de cor cinza, local onde fora apontada nas denúncias. A guarnição foi acionada pela equipe de Inteligência, solicitando que fossem feitas as abordagens, quando foi visualizado, saindo do conjunto de quitinetes, uma motocicleta com o farol apagado e o condutor com uma sacola feminina em mãos, chamando ainda mais a atenção dos policiais. Disse ainda que, foi realizada a abordagem e foram encontrados com o réu 01 (um) tablete de maconha e 10 (dez) porções de pasta base dentro da bolsa, além de quase R$ 1.000,00 (mil reais) em dinheiro. Ainda em sede de instrução e julgamento o Policial Militar afirmou que mesmo informando o acusado sobre seus direitos de permanecer em silêncio, foi questionado se o réu possuía mais drogas dentro da residência e o que tinha levado ele a estar com aquela elevada quantidade de droga. Narra que o acusado respondeu que estava traficando a aproximadamente a 3 (três) meses, fazendo a guarda e entrega durante esse período, disse ainda que já havia feito uma entrega e que estava saindo para fazer mais e que no interior da residência havia mais entorpecentes, consentindo a entrada dos agentes policiais em sua residência
.

No mesmo sentido,
a testemunha Thiago Almeida de Oliveira, Policial Militar, asseverou que a equipe de inteligência estava fazendo um monitoramento na região, em um conjunto de quitinetes onde possuíam informações que havia um suspeito que estava em uma motocicleta preta que estava fazendo a traficância naquela região. Declarou que ao chegar no local, encontraram o acusado saindo do quintal, e que o acusado foi abordado na calçada, próximo ao meio-fio na rua. Declarou que a motocicleta estava com farol apagado, em um local ermo e bem escuro. Narra que ao fazer a abordagem o acusado trazia consigo uma sacola, na qual foi encontrado um montante de dinheiro e pasta base de cocaína, além de meio tablete de maconha. Assegurou que o acusado franqueou a entrada dos policiais em sua quitinete
.
Destacou que ao entrar no quarto sentiu o odor de pasta base e de maconha. Por fim, lembrou que na busca encontraram balança de precisão e dinheiro
.

Ao ser interrogado em Juízo o acusado Vinicius Kauan Barbosa Lisboa declarou
: “(...) Juiz: O que o senhor me diz, é verdade isso, realmente foi assim que aconteceu? Réu: Drº, não foi realmente assim não, eu estava de folga nesse dia das entregas, aí eu tinha ido na minha vó, aí eu voltei para casa, na hora que eu estava entrando no banheiro para entrar no meu quarto, eles me agarraram por trás e já foram me enforcando e me jogando para dentro do quarto do Ordelan aí, o menino que morava do lado do meu quarto, ai os policiais começaram a me ameaçar, ponhar a pistola na minha cara, enforcaram eu, e ai pediram da droga, onde que tava a droga, que sabia que tinha droga ali (...) a droga tá ali no quarto, mas esse menino não tem nada a ver não,
eu to só guardando só, eu não sabia que isso ia acontecer, aí eles entraram e pegaram essa quantidade de entorpecentes lá sim, realmente tava guardado lá
, mas não foi na rua que eles me pegaram não e nem pra fora do quintal(...)Juiz: O senhor estava entregando a droga para esse rapaz ai, pra quem o senhor estava entregando a droga? Réu: Não estava entregando pra ninguém não, (...)
eu
estava guardando a droga pra um menino
. Juiz: Guardando pra que menino? Réu: Ai eu prefiro ficar em silêncio, porque pode decorrer até decreto pra mim né., o senhor me entende né. Juiz: O Senhor vendia droga a quanto tempo? Réu:
Vender, vender eu não vendia não, só guardada pra esse menino. Juiz
: Você fazia entrega de droga, é isso? Delivery? Réu: Não, ele só pedia pra mim guardar lá, ai quando ele precisava ele ia lá, buscava e entregava pra quem ele tinha que entregar. Juiz: O que que o senhor ganhava com isso? Réu: Ganhava uns quinhentos reais só, só pra mim guardar só (...).

Em que pese a negativa da mercancia da substância entorpecente pelo acusado, do cotejo de seu depoimento com os demais elementos probatórios contidos nos autos verifica-se que seu relato não condiz com a verdade dos fatos, tendo ele apenas exercido o direito constitucional de ampla defesa.

Outrossim, a conduta do acusado de traficância foi corroborada pelo testemunho dos agentes policiais responsáveis pela prisão, os quais afirmaram de forma inequívoca e coesa que, durante a abordagem, uma substancial quantidade de entorpecentes foi encontrada na residência do acusado.

Dessa forma, tem-se que os depoimentos das testemunhas encontram-se em harmonia com os elementos probatórios coligidos nos autos e são suficientes para ensejar o decreto condenatório, mormente porque demonstrada, não apenas de forma cabal (prova pericial – laudo pericial) que a substância apreendida causa dependência química, mas porque ficou evidenciado que o réu trazia consigo substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar com a finalidade de comercialização.”

Não obstante as irresignações da defesa, não há falar em busca pessoal ilegal e invasão de domicílio, porquanto as fundadas razões, que justificaram a diligência policial, foram detectadas previamente pelas monitorações no endereço do apelante, realizadas pela Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar, quando se constatou a intensa movimentação de uma motocicleta de cor cinza [de propriedade do réu], após o recebimento de denúncias anônimas acerca da traficância exercida no local, como também pelo flagrante do apelante
ocorrido em via pública
[apreensão de dinheiro, maconha e pasta base], conforme detalhado [na fase judicial] pelos agentes estatais Aguinelo Silvestre e Thiago Almeida de Oliveira.

Segundo as declarações dos agentes públicos, o flagrante se concretizou
em via pública
, quando o réu foi abordado nas imediações da calçada, em local ermo e escuro, pilotando a motocicleta com
o farol apagado
e portando uma sacola feminina, circunstância que reforçou a fundada suspeita e legitimou a abordagem, a qual resultou na apreensão de um tablete de maconha, dez porções de pasta base e considerável quantia em espécie [R$950,00 reais].

Ressalto que a circunstância de a motocicleta conduzida pelo réu estar com o farol desligado, por si só, autorizava a abordagem policial em via pública, por se tratar de infração de trânsito [art. 230, XXII, do CTB
[1]
].

Tais fatos foram minuciosamente detalhados, na etapa judicial, pelos agentes policiais acima citados, os quais ainda atestaram que o próprio réu, após informado de seus direitos, admitiu a traficância e franqueou, de forma voluntária, a entrada dos policiais em sua residência, onde foram encontrados mais entorpecentes, balança de precisão e dinheiro [quase R$ 1.000,00].

A apreensão de entorpecentes na posse do agente, em via pública, legitima a continuidade da ação policial com o ingresso em seu imóvel, mesmo sem autorização ou mandado judicial, diante da situação de flagrante delito.

Ademais, consta dos autos declaração manuscrita e vídeo que demonstram a autorização expressa do réu, franqueando a entrada dos policiais em sua residência, após a sua prisão em flagrante
em via pública.

Não prospera a alegação defensiva de que a abordagem policial teria ocorrido dentro da residência do réu, e não em via pública.

É assente o entendimento, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, de que os depoimentos dos agentes policiais possuem relevância probatória [TJMT, Enunciado Criminal nº 8].

Segundo entendimento deste Tribunal,
“o depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(TJMT, N.U 1007577-97.2021.8.11.0000, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 07/07/2021), o que não é o caso dos autos.

Embora as testemunhas Aderlan Almeida da Silva e Adriano Almeida da Silva afirmem que o réu teria sido abordado no quintal do conjunto de quitinetes onde residia, seus relatos, além de apresentarem inconsistências, mostram-se insuficientes para infirmar a versão apresentada pelos agentes públicos.

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade das provas em decorrência da atuação dos agentes policiais.

Colaciono os seguintes arestos do STJ:

“A investigação procedida, inclusive com a monitoração (...), e o fato da frequente entrada e saída do suspeito de tráfico no local, no próprio dia da prisão, fornecem a fundada suspeita a autorizar a entrada dos policiais na residência da agravante sem o respectivo mandado judicial, afastando qualquer eiva na atuação dos agentes públicos.”
(STJ, AgRg no RHC n. 112.318/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, 4/6/2019)

“No caso concreto, a leitura do Boletim de Ocorrência revela que a busca domiciliar efetuada na residência do paciente (...) foi precedida de monitoração prévia (...). Ademais, a abordagem do paciente e a busca efetuada em sua residência somente ocorreram após a equipe que o monitorava receber a informação de que ele havia entregado para o corréu Lucas uma sacola contendo maconha, o que configura fundada razão para levar a crer que o paciente praticava delito permanente e mantinha em sua residência outras drogas, sendo desnecessário, portanto, o seu consentimento para a realização da busca em questão.”
(STJ, AgRg no HC n. 703.936/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 13/12/2021)

Igualmente, não assiste razão à defesa quanto à alegação de prática de tortura pelos policiais contra o réu.

Na audiencia de custódia, o apelante revelou os seguintes fatos:

“[Eles agrediram o senhor ou foi tudo normal?]
Ah, me deram uma enforcada lá
(...). [Enforcada, o senhor diz usando as mãos?] Isso. (...).
[O senhor fez exame de corpo de delito, ficou com alguma lesão?] Fiz, não fiquei, não. [Fez o exame?] Sim
(...).”
.

Conforme se observa, o próprio apelante, embora tenha alegado ter sofrido uma “enforcada”, reconheceu que foi submetido a exame de corpo de delito, no qual não se constatou qualquer lesão.

A inexistência de lesões corporais, admitida pelo próprio réu, aliada à ausência de qualquer elemento documental que comprove a alegada “tortura”, enfraquece a tese defensiva.

Ademais, na etapa judcial, os policiais asseguraram que as diligências foram conduzidas com respeito às garantias legais e constitucionais, inclusive com a advertência prévia do direito ao silêncio.

Outrossim,
“a alegação de tortura deve ser averiguada em procedimento próprio, especialmente quando a sentença condenatória não está embasada somente no elemento de convicção impugnado”
[TJMT, Ap. 0000500-48.2016.8.11.0091].

Nesse contexto, o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória, razão pela qual não se pode acolher o pedido de absolvição, calcado na nuldiade das provas.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante, além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

“A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pela confissão extrajudicial, e, sobretudo, pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente.”
(Ap 151701/2016, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 10/02/2017).

Noutro giro, não há qualquer reparo a ser realizado nas primeira e segunda fases da dosimetria do apelante, considerando que, além de a quantidade das drogas ter sido corretamente negativada, a pena intermediária foi reduzida, em razão da atenuante da menoridade relativa, e
fixada no mínimo legal
, em observância à Súmula 231 do STJ.

Ressalto que o
“c. STJ afastou pedido de superação [“overruling”] da Súmula 231, ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a ‘circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’”
(TJMT, 0000695-47.2013.8.11.0088, Primeira Câmara Criminal, 04/02/2025).

Por fim, a diversidade das drogas apreendidas – três naturezas [cocaína, pasta base de cocaína e maconha, acompanhadas de balança de precisão e elevada quantia em dinheiro] afasta a possibilidade de aplicação do patamar maximo [2/3] da minorante do tráfico privilegiado.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]

“Conduzir o veículo com defeito no sistema de iluminação, de sinalização ou com lâmpadas queimadas: Infração média”
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025